Tribunal: TJBA
Processo: 0340208-18.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0340208-18.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNICLINICA EIRELI e outros

Advogado(s)
:
SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR

Advogado(s)
:
ANTONIO ROQUE DE ALBUQUERQUE JUNIOR

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, validando a Cédula de Crédito Bancário e rejeitando as alegações de excesso de execução e abusividade de encargos. A execução funda-se em Cédula de Crédito Bancário inadimplida.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) se a Cédula de Crédito Bancário possui liquidez, certeza e exigibilidade; e (
iii
) se há abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização de juros praticados.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito ou pode ser comprovada documentalmente, sendo desnecessária a perícia contábil para aferir abusividade de cláusulas financeiras claras. O juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC).

4.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força de lei (Lei nº 10.931/2004, art. 28), dotada de certeza e liquidez quando acompanhada de planilha de evolução do débito, sendo desnecessária a juntada de todos os extratos da conta corrente desde a origem.

5.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano (Súmula Vinculante 7 do STF e Súmula 596 do STF). A abusividade só se configura se comprovada a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso.

6.
A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários posteriores a 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal basta para caracterizar a pactuação (Súmulas 539 e 541 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstanciado em planilha de cálculo que evidencie de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais e eventuais descontos concedidos. 2. Nos contratos bancários, é lícita a incidência de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuados."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0340208-18.2012.8.05.0001
, em que figura como
parte a
pelante
UNICLINICA EIRELI - EPP e HERBERT VIEIRA DIAS
e, como parte apelada,
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
_____ de __________________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça